Tribunal: STF
Processo: RE 523924
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. OPÇÃO DE LOTAÇÃO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.